Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-27.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PETIÇÃO DO AUTOR NÃO APRECIADA. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. SENTENÇA REFORMADA
1. A extinção do feito sem resolução do mérito por ausência da citação, considerada pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC), pressupõe o esgotamento das tentativas de localização do réu nos endereços já indicados pelo autor e, frustradas essas tentativas, sua inércia em viabilizar a promoção da diligência citatória.
2. Não esgotadas as tentativas de citação do réu, verificando-se que o autor viabilizou a promoção da diligência citatória em petição não observada na instância a quo, não é possível a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto não encerradas todas as diligências, já promovidas pelo autor oportunamente.
3. Apelação conhecida e provida.